Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718098-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILDOMAR ITAPOAN RIBEIRO JUNIOR DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo interno (id. 47756700) da r. decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, uma vez que intempestivo (id. 46603699): “[...] 1. O agravante-autor, Banco do Brasil S.A., insurge-se contra a r. decisão (id. 154355777, autos originários) que na ação monitória por ele proposta contra Gildomar Itapoan Ribeiro Júnior, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o agravante restituísse ao agravado a quantia de R$ 5.532,33, e que se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% do salário do réu, creditado em conta bancária. 2. A r. decisão foi proferida em 3/4/23 e houve a expedição eletrônica na mesma data. O agravante-autor, representado pela advogada Louise Rainer Pereira Gionedis, tomou ciência da r. decisão em 4/4/23 (terça-feira), conforme se verifica pela aba expedientes do processo originário. 3. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 10/4/23 (segunda-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 2/5/23 (sexta-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 11/5/23 (id. 46587199), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: [...] 6. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimação prévia do agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se.” 2. O agravante alega que a ciência na r. decisão agravada foi registrada por advogado desconstituído nos autos, diante da juntada de nova procuração em 10/11/2022. 3. Argumenta que a r. decisão fere o princípio da primazia do julgamento de mérito e viola o art. 4o do CPC; que há excesso de formalismo. 4. Ao final requer “[...] conhecimento do presente agravo interno e, por conseguinte, pela reconsideração da r. decisão”. 5. Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 48898400) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 6. É o breve relatório. 7. Após análise minuciosa dos autos do processo originário observa-se que apesar da ciência de todos os atos judiciais ter sido lançada pela advogada Louise Rainer Pereira Gionedes, OAB/DF 38.706, que foi responsável pela propositura da ação monitória em 28/9/2022 (id. 138227047, pág. 8); no dia 10/11/2022 o agravante-autor juntou nova procuração e pedido para que as publicações e intimações do processo fossem feitas exclusivamente no nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho (id. 142272775 e 142272777, pág. 36, autos originários). 8. Observa-se, ainda, que os atos processuais subsequentes foram praticados por esses advogados. 9. Diante do exposto, a intimação por meio eletrônico não foi realizada em nome dos novos advogados constituídos e em observância ao pedido de exclusividade na publicação apresentado na petição de id. 142272775 dos autos originários. 10. Reconsidero a decisão (id. 46603699) para admitir o agravo de instrumento porque tempestivo, e porque preenchidos os requisitos legais. 11. Publique-se esta decisão, após o decurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo. 12. O agravante não formulou pedido liminar. 13. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária. 14. P. I. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora